Tribunal: TJDFT
Processo: 0724564-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724564-95.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JO SOUSA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA POR NARRAÇÃO FÁTICA GENÉRICA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DO ART. 56 DA LEI N. 9.605/98. ACOLHIMENTO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DO ART. 56 DA LEI N. 9.605/98. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. MÉRITO. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ANÁLISE CONJUNTA DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO FURTO E DA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA COMPROVADAS. DECLASSIFICAÇAO DA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA A MODALIDADE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DA RECEPTAÇÃO SIMPLES COMPROVADA. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA COMPROVADAS EM RELAÇÃO A 7 CORRÉUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EM RELAÇÃO A 3 CORRÉUS. ABSOLVIÇÃO. PENAS REDIMENSIONADAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. É preclusa a tese de inépcia da denúncia que já foi objeto de decisão na primeira instância e sobre a qual não houve interposição do recurso adequado. 2. O art. 53 da Lei 9.605/98 constitui norma penal em branco, dependendo de complementação por ato normativo diverso para sua exata delimitação e produção de efeitos jurídicos. 2.1. A ausência de indicação do ato regulatório extrapenal e, da descrição das circunstâncias a ele relativas, torna a peça acusatória inepta em relação ao citado delito, por desatender ao art. 41, do CPP. Preliminar acolhida. 3. De igual modo, o art. 1o, I, da Lei n. 8.176/1991 revela norma penal em branco, de modo que a ausência de expressa menção do ato regulatório extrapenal destinado à concreta tipificação do ato praticado, torna inepta a peça acusatória quanto ao delito. Preliminar reconhecida de ofício. 4. O juiz não pode decidir exclusivamente com base nos elementos informativos da investigação (art. 155, CPP). Todavia, não há impedimento para que esses elementos, aliados a outras provas produzidas em juízo, sejam utilizados para embasar a condenação. 5. No tocante à validade do depoimento e da atuação dos policiais, a jurisprudência entende que suas funções e palavras ostentam fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade, salvo se produzida prova em contrário. 6. O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do crime de furto de combustível praticado pelos motoristas dos caminhões-tanque, devendo ser mantida a condenação pela prática do art. 155 do CP. 7. Evidenciado o dolo de obter bem que sabia ser de origem ilícita para revendê-lo, deve ser mantida a condenação pelo crime de receptação qualificada, nos termos do art. 180, § 1o, do CP, sendo incabível a desclassificação para a receptação simples, prevista no art. 180, caput, do CP. 8. A aquisição de combustível, produto de furto, para proveito próprio ou alheio, impõe a condenação pela prática de receptação, prevista no art. 180, caput, do CP. 8.1. A mera alegação de desconhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para o crime de receptação culposa. 9. A ausência de apreensão do bem, produto de crime, não impede a caracterização da receptação se os demais elementos de provas são capazes de demonstrar a autoria e a materialidade delitivas. 10. Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é possível aplicar o princípio da insignificância nos casos de receptação dolosa, devido à gravidade do crime e ao incentivo à prática de outros delitos patrimoniais, o que demonstra a ofensividade da conduta, o alto grau de reprovabilidade e a periculosidade social da ação. 11. Para o reconhecimento da receptação privilegiada, devem estar preenchidos os requisitos da primariedade e do pequeno valor da coisa (art. 180, § 5o, parte final, c/c o art. 155, § 2o, do ambos do CP). 11.1. A ausência de avaliação do bem receptado e de informação quanto ao valor pelo qual foi adquirido, torna descabida a receptação privilegiada. 12. Segundo o art. 288 do CP, a associação criminosa é caracterizada quando três ou mais pessoas se unem com a finalidade específica de cometer crimes, devendo estar comprovada a existência de vínculo estável e permanente direcionado à prática de outros delitos. 13. Sem a elucidação segura de que alguns dos acusados integrassem grupo criminoso estável e permanente, tampouco que estivessem imbuídos do ânimo de se associarem com a finalidade conjunta de praticar outros crimes, torna-se impositiva a absolvição pelo crime autônomo do art. 288 do CP. 14. Dois recursos conhecidos em parte e, na extensão, parcialmente providos. Demais recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação foi baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem prova judicial suficiente, em afronta ao princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que as provas dos autos são suficientes para a condenação com base nas seguintes assertivas: Na espécie, os dados produzidos no inquérito policial, especialmente os relatórios policiais e, os interrogatórios dos envolvidos, foram examinados em conjunto com as declarações judiciais dos acusados e das testemunhas, bem como os depoimentos firmes e coerentes prestados pelo Delegado e pelos Agentes de Polícia que atuaram nas investigações, podendo, portanto, ser considerados para a formação da convicção do magistrado. Assim, não há qualquer ofensa ao art. 155 do CPP. (ID 71685064) (...) dos diálogos que envolvem JO, extrai-se que ele comprou combustível de “BAIANINHO” (NATÃ) e conversou com receptadores. Ademais, no aparelho celular de MARCONDES foi possível verificar várias conversas com JO, tratando sobre possível veículo da polícia na redondeza, sobre desligamento das câmeras para furtar o combustível e, ainda, sobre matéria jornalística que saiu na imprensa sobre a prisão de pessoas investigadas por furtar combustível na Petrobrás, demonstrando JO preocupação. Ainda que não tenha sido apreendido com o réu combustível ou apetrechos que indiquem a aquisição e comercialização do produto, as demais provas obtidas e aqui especificadas comprovam a materialidade e a autoria do delito. Portanto, as circunstâncias fáticas e o conjunto probatório evidenciam o dolo de obter bem que sabia ser de origem ilícita e revendê-lo, não havendo que se falar em fragilidade probatória. (ID 71685064). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017